Tribunal: TJSP
Processo: 2197941-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento – ação monitória - cumprimento de sentença – arguição de nulidade da citação – rejeição – a citação por hora certa foi corretamente efetivada pelo oficial de justiça diante da suspeita de ocultação dos citandos – aplicação do disposto no art. 252 do estatuto processual - decisão mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197941-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
MARIA HÉLIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), DJALMA JORDÃO DA
SILVA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e RDL ASSESSÓRIOS INDUSTRIAIS
LTDA EPP, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197941-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.389
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197941-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MARIA HÉLIA DOS SANTOS E OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO 41.389
Agravo de instrumento ação monitória - cumprimento de
sentença arguição de nulidade da citação rejeição a
citação por hora certa foi corretamente efetivada pelo oficial
de justiça diante da suspeita de ocultação dos citandos
aplicação do disposto no art. 252 do estatuto processual -
decisão mantida recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.26) que, em ação monitória em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou impugnação.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o ato
citatório realizado nos autos da ação monitória está eivado de nulidade,
razão pela qual não deve prevalecer. Alegam que em nenhum momento
o Oficial de Justiça afirmou que suspeitava que os agravantes Maria
Hélia e Djalma Júnior estariam se ocultando. Enfatizam que deveriam ter
sido esgotadas todas as tentativas de localização das partes antes da
citação por hora certa. Colacionam entendimento jurisprudencial
pertinente e pugnam pela concessão de efeito suspensivo/ativo ao
recurso, com a reforma da r.decisão agravada, a fim de que seja
reconhecida a nulidade da citação realizada nos autos da Ação Monitória
no 1003485-06.2018.8.26.0084.
O efeito suspensivo foi denegado a fls. 45/46, sendo
apresentados embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela
decisão monocrática de fls. 61/65.
Resposta a fls. 49/53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197941-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.389
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem de ação monitória embasada em
Cédula de Crédito Bancário ora em fase de cumprimento de sentença.
Os executados apresentaram impugnação à penhora
(fls.54/72) através da qual alegaram nulidade da citação por hora certa
nos autos principais.
A tese foi rechaçada pelo r.despacho prolatado a fls.
96, datado de 17/06/20, o qual foi posteriormente a fls. 144.
Insurgem-se os agravantes através do presente recurso
insistindo na necessidade de reconhecimento da nulidade da citação,
notadamente porque não foi certificado pelo oficial de justiça uma
possível ocultação das partes.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Com efeito, no que tange à citação por hora certa, o
art. 252 do estatuto processual assim prescreve:
“Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver
procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar,
deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da
família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato,
voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.”
No caso em comento, analisando-se a fase citatória da
ação monitória, verifica-se da certidão lavrada pelo oficial de justiça a fls.
129 que foi positiva a citação e intimação de RDL ACESSÓRIOS
INDUSTRIAIS LTDA EPP, na pessoa de Djalma Jordão da Silva, em
13/11/18. Maria Hélia dos Santos e Djalma Jordão da Silva Júnior não
foram citados por não terem sido localizados, ficando assim observado:
“Deixei de citar Maria Hélia dos Santos e Djalma
Jordão da Silva Júnior, pois não os encontrei pessoalmente
em nenhum
dos endereços supra (não residem no condomínio,
como declarou a
porteira, Sra. Rose). Fui informado pelo Sr. Djalma (na 1a vez) e pelo
Sr.Vítor, nas demais ocasiões, que os requeridos haviam viajado, só
devendo retornar após o feriado prolongado,
pelo que baixo o mandado a
cartório para os fins de direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197941-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.389
4
No mandado posteriormente expedido o meirinho
certificou que:
“CERTIFICO

eu,
Oficial
de
Justiça,
que
em
cumprimento
ao mandado no 084.2018/020859-8
dirigi-me ao endereço
nele indicado, por diversas vezes em dias e horários alternados,
bem como
nos dias 19/02 às 16h50 e no dia25/02 às 10h30 e deixei de citar Djalma
Jordão da Silva Júnior e Maria Hélia dos Santos por não os ter
encontrado
pessoalmente.
Suspeitando
que os mesmos venham se
ocultando deliberadamente
para evitar a citação . Sendo assim, designei-
lhe a citação com hora certa para o dia 26/02 às 11h30, onde intimei o Sr.
Alex Santos, funcionário
da empresa, da diligência designada,
da qual
bem ciente ficou; devendo os Srs.Djalma
Jordão da Silva Júnior e Maria
Hélia dos Santos estarem presentes para serem citados da ordem judicial.
No dia e hora designados,
dirigi-me ao endereço indicado no mandado, e
como os citandos, não se encontravam
presentes, não tendo atendido à
designação;
procedi a CITAÇÃO e a HORA CERTA levantada na pessoa
do Sr. Alex Santos, RG no 27.432.994-3-SSP-SP
(art. 252 a 253 do CPC),
que após a leitura que lhe fiz, exarou sua assinatura
e aceitou a contrafé
que lhe ofereci. Em assim sendo, devolvo para os devidos fins de direito.”
Nestes termos, denota-se que o oficial de justiça
compareceu ao local em várias oportunidades, sendo que, diante da
suspeita de ocultação, designou dia e hora para a realização da
diligência. Porém, os citandos não atenderam à determinação, eis que
não se encontravam presentes na data e hora previamente marcadas,
culminando, assim, na citação por hora certa.
Diante desse cenário, não há que se falar em nulidade
da citação, notadamente porque o meirinho certificou, de forma clara e
inequívoca, a suspeita de ocultação deliberada dos citandos, o qual,
impende frisar, goza de fé pública.
Vide entendimento sufragado em casos similares por
esta colenda Corte:
“Embargos do devedor Execução por quantia certa
de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) Defesa exercida
por Curadora Especial, diante da citação do executado com hora
certa - Arguição de nulidade da citação Rejeição Executado
procurado no domicílio residencial pelo oficial de justiça, o mesmo
endereço declinado na cédula de crédito Suspeita de ocultação,
depois de três tentativas, e designação de hora para o dia imediato
Executado não encontrado e citação na pessoa de ente da família,
seguida de carta Procedimento dos arts. 252 a 254 do novo CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197941-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.389
5
cumprido Torpeza na arguição de nulidade, de ser o executado
funcionário público a ser citado na sede da municipalidade Prejuízo
nenhum ao direito de defesa, circunscrito à arguição de nulidade
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1001782-73.2018.8.26.0073, rel. CERQUEIRA LEITE, j. 05/08/20).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EMBARGOS À EXECUÇÃO
CITAÇÃO
POR
HORA
CERTA
-
SUSPEITA
DE
OCULTAÇÃO
CERTIFICADA
PELO
OFICIAL
DE
JUSTIÇA
-
DILIGÊNCIAS
EFETUADAS EM DIAS E HORÁRIOS DIVERSOS NO ENDEREÇO DA
PARTE EXECUTADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 252, DO CPC - ATO
CITATÓRIO
REGULAR
INTEMPESTIVIDADE
DOS
EMBARGOS
RECONHECIDA
REJEIÇÃO
LIMINAR
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Verificada a fundada suspeita de
ocultação da parte executada para se furtar a citação, aliada as
inúmeras diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, em dias e
horas diversos, no endereço daquele, correta a citação por hora
certa;(...)” (Apelação Cível no 1001391- 98.2020.8.26.0348, rel.
PAULO AYROSA, j. 28/07/20).
Promessa de compra e venda. Ação de rescisão
contratual c.c. indenização por danos morais em fase de
cumprimento de sentença. Não houve nulidade de citação do
agravante, na medida em que o oficial de justiça diligenciou por 3
vezes, em dias e horários diferentes, no endereço no qual o próprio
requerido, na procuração outorgada, declara residir. Confirmada a
suspeita de ocultação, não há irregularidade na citação com hora
certa, levada a efeito na pessoa do síndico. Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento no 2026517-13.2020.8.26.0000, rel.
GOMES VARJÃO, j. 30/03/20).
Destarte, não há nada nos autos capaz de desconstituir
a certidão lavrada pelo oficial de justiça no sentido de ensejar nulidade
processual por vício de citação, motivo porque não merece reparo a
decisão guerreada, a qual fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR